Tribunal: TJDFT
Processo: 0015328-39.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0015328-39.2016.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA LOURDES DE CASTRO LIMA RECORRIDO: SEBASTIÃO BATISTA DANTAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR. CERCEIO DE DEFESA. OITIVA DE TESTEMUNHAS. PROVA TEMPESTIVA E REGULARMENTE REQUERIDA. INDEFERIMENTO. PRESTAÇÃO DA TUTELA JURISDICIONAL. PROVIMENTO QUE REJEITA A PRETENSÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE PROVA. INCONGRUÊNCIA. RESPOSTA JUDICIAL DE QUALIDADE COMPROMETIDA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O art. 370 do CPC e seu parágrafo único conferem ao juiz, na condição de destinatário da prova, poder para deferir ou determinar, de ofício ou a requerimento da parte, a realização das provas necessárias ao julgamento de mérito, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Não menos certo que a dito poder, corolário do artigo 139 do mesmo diploma processual, corresponde o dever imposto ao órgão judicial de zelar pela duração razoável do processo. Mas de parelha ao princípio da razoabilidade na duração do processo na esfera judicial está a exigência da ordem jurídica de preservação da segurança jurídica pela garantia do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Advém daí o dever reconhecido ao magistrado de, em respeito ao efetivo exercício da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, permitir aos litigantes a realização das provas que oportunamente requeiram, quando relevantes e pertinentes à natureza da demanda, sob pena de incorrer em cerceamento de defesa. 2. Não evidenciando o julgador monocrático, apesar das razões por ele aduzidas, as circunstâncias que para o caso concreto ensejaram a inadmissibilidade ou a irrelevância da prova testemunhal tempestivamente requerida pelo apelante, comprometida está a qualidade da justificação que apresentou em provimento de mérito para, por afirmada falta de provas, julgar improcedente a pretensão possessória deduzida na peça vestibular. Solução que, por cerceamento do direito de defesa do autor/apelante, não promove os fins do processo judicial de modo satisfatório em termos de qualidade. Cerceamento de defesa caracterizado. Preliminar acolhida. Sentença cassada. 3. Recurso conhecido e provido. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. A recorrente alega violação aos artigos 370, 371 e 372, todos do Código de Processo Civil, asseverando que não constitui cerceamento de defesa o indeferimento da realização de prova testemunhal, quando o juiz entender que o processo se encontra suficientemente instruído. Afirma que o acórdão recorrido não deveria ter determinado o retorno dos autos ao juízo a quo a fim de serem produzidas provas desnecessárias. Requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso especial. O apelo especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento aos artigos 370, 371 e 372, todos do CPC, uma vez que restou assentado no acórdão combatido que “Cuidando-se de posse, à míngua de outros elementos de convicção, verbi gratia, documentos, fotografias, entre outros, a prova testemunhal é de grande relevo para sua comprovação, porquanto a posse reflete a situação fática do exercício de uma ou mais das prerrogativas ao domínio (...). Observo que tanto o provimento de mérito exarado na ação de reconhecimento e dissolução de união estável quanto o proferido na ação de reintegração de posse indicaram como fundamento de fato elementos de convicção colhidos apenas do depoimento pessoal das partes (Id 23556500, pp. 1-3, e Id 23556863, pp. 1-3) (...). A sentença contra que se insurge o recorrente está lastreada única e exclusivamente em prova emprestada – depoimento pessoal das partes (Id 23556500, pp. 1-3, e Id 23556863, pp. 1-3) – da ação de reconhecimento e dissolução de união estável, o que não garante ao jurisdicionado um resultado satisfativo em que asseguradas todas as garantias fundamentais, porque não admitida a produção de prova específica para aferição dos pressupostos fáticos autorizadores, ou não, da pretensão possessória por ele deduzida na peça vestibular (...). Pertinente a oitiva de testemunhas para demonstrar a ocupação dita existente, em especial pela afirmada ausência de outros elementos de prova elucidadores desse que é o ponto central da controvérsia. Ademais, manifesto o interesse do apelante em robustecer o conjunto probatório produzido nos autos da ação de reintegração de posse diante da notícia de que fora rejeitada, por falta de prova, a pretensão que deduzira na ação de onde extraída a prova emprestada (...). Tenho por caracterizado vício por cerceamento de defesa, afinal insuperável a incongruência do pronunciamento vergastado que indefere a produção de prova oral tempestivamente requerida pelo demandante e rejeita a pretensão autoral por ausência de prova” (ID 2648462). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior: “Com relação ao pedido de reconhecimento de cerceamento de defesa e do contraditório pela negativa de oitiva de testemunhas, cumpre destacar que o Colegiado local é soberano quanto à pertinência da produção das provas que as partes pretendam juntar aos autos, bem como acerca da análise das provas efetivamente trazidas. Com efeito, a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, como destinatário final da prova, cabe ao magistrado, respeitando os limites adotados pelo Código de Processo Civil, dirigir a instrução e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento" (AgInt no AREsp 1757087/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 23/4/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1856163/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 19/8/2021). Por fim, o pedido de concessão de gratuidade de justiça deverá ser submetido ao juízo natural para análise da questão, se o caso. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027